Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE GUARDA DE SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
2. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. A operação decorreu não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo a terceiros falsários realizar transações completamente atípicas e destoantes do perfil regular de consumo sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada, como estava previsto no contrato.
3. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operações que, por suas características, sinalizavam (ou deveriam ter sinalizado) ao Banco possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual.
4. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha inicial do cliente, e falha da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente e proporcional. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há se ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido, distinta e proporcionalmente, entre as partes.
5. Definição de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Ademais, mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que a autora contribuiu de forma efetiva para a situação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.